Tribunal: TJES
Processo: 5008624-49.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008624-49.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RECORRIDO: RIVELINO MOREIRA GONCALVES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. VÍCIO DE VONTADE COMPROVADO. PROPAGANDA ENGANOSA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5008624-49.2022.8.08.0012

Recorrente: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido: RIVELINO MOREIRA GONÇALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4298375).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que inexiste comprovação de vício de consentimento nas tratativas contratuais;
b)
que não há documentos na inicial que comprovam o alegado;
c)
que o contrato contém a informação de que não se tratava de aquisição de cota contemplada;
d)
que o recorrido assinou uma declaração informando que não tinha recebido promessa de contemplação;
e)
que a devolução dos valores pagos pelo recorrido apenas pode ocorrer quando sua cota for contemplada, conforme dispõe a Lei 11.795/2008;
f)
que é cabível a dedução da taxa de administração em percentual superior a 10%;
g)
que não há comprovação de dano moral vivenciado pelo recorrido;
h)
que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de dano moral, bem como determinar a restituição dos valores conforme disposição contratual, após a contratação, com inclusão de multa e taxa de administração.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à existência de vício de consentimento do recorrido na contratação do consórcio, bem como a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

Compulsando com detença os autos, percebo que a razão não assiste ao recorrente, explico.

O vício de vontade por erro é uma das possibilidades de anulação do negócio jurídico. Ele ocorre quando uma das partes expressa consentimento para uma situação, que achou que fosse de uma determinada forma, todavia, os elementos que compõem aquele negócio jurídico divergem do que a parte expressou em sua vontade.

Dessa forma, o erro é um vício de consentimento que não representa a real vontade do agente.

As provas colacionadas aos autos, em especial o vídeo de ID 4298202 demonstram que, apesar do contrato prever cláusula informando que não há venda com promessa de contemplação, as contratações feitas pela empresa têm como base a propaganda de que o lance garante a celeridade da contemplação.

Tal fato ainda é comprovado por meio do áudio ID 4298206 no qual o vendedor informa que a garantia de que ele iria contemplar mais rápido é o lance dele.

Assim, por mais que existam indícios de que a contratação foi legítima, as provas colacionadas aos autos demonstram que a empresa recorrente utilizou-se de prática denominada como publicidade enganosa, a fim de vender a cota.

Sobre a publicidade enganosa, o art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor preceitua a seguinte informação:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

Destarte, restou comprovado nos autos o vício de vontade do recorrido, advindo de publicidade enganosa praticada pelo recorrente, o que enseja na declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes.

Noutro giro, a declaração de nulidade do contrato de consórcio, afasta a incidência dos dispositivos da lei de consórcios que autoriza a devolução dos valores em até 30 dias do final do grupo em casos de desistência, e gera a obrigação de restituição das quantias pagas integralmente de forma imediata.

Vejamos o entendimento do TJSP:

CONSÓRCIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Anulação de negócio jurídico. Promessa de venda de cota contemplada.
Vício de consentimento constatado. Nulidade do negócio jurídico a ensejar imediata devolução, sem qualquer tipo de retenção.
Danos morais in re ipsa. Caracterizado. Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie. Necessidade de manutenção do valor indenizatório em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006744-42.2020.8.26.0309; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2022; Data de Registro: 22/06/2022)

O dano moral, nesse caso, é
in re ipsa
, conforme exposto no julgado acima exposto. Desse modo, não é necessária a comprovação do dano sofrido pela parte lesionada. Outrossim, verifico que a quantia arbitrada pelo juiz se mostra condizente ante a conduta executada e a extensão do dano.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)